Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-89.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001607-89.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
ANDERSON LUIZ DA SILVA MEDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001607-89.2018.8.26.0102 -Voto no 44360
2
VOTO No 44360 (Processo Digital)
Apelação no 1001607-89.2018.8.26.0102
Comarca: Cachoeira Paulista (2a Vara Cível)
Apelante: ANDERSON LUIZ DA SILVA MEDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO CETELEM S/A
Juiz sentenciante: Juliana Guimarães Ornellas
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO
-
DECRETO
DE
INEXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS NÃO INFIRMADAS -
SÚMULA No 385 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 216/222, complementada por duplos aclaratórios
acolhidos de fls. 227/228 e 233/234, julgando parcialmente procedente a
ação para declarar inexigível o débito de R$ 162,35, determinar o
cancelamento definitivo do respectivo apontamento, oficiando-se aos
órgãos de proteção ao crédito, e condenar as partes ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00, observada a gratuidade, de relatório adotado.
O autor afirma que as outras quatro negativações tam-
bém são oriundas de contratos formalizados por terceiros mediante frau-
de, registrou os boletins de ocorrência de 04/06/2018 e 31/10/2018 e a-
juizou ações de inexigibilidade assim que tomou conhecimento dos fa-
tos, inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ, incontroversa falha na
prestação do serviço, incidência da Súmula no 479 do STJ, dano moral
in re ipsa, pede acolhimento do pedido indenizatório, fixação de honorá-
rios de 20% sobre o valor dado à causa, aguarda provimento (fls. 239/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001607-89.2018.8.26.0102 -Voto no 44360
3
Junta documentos (fls. 262/271)
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 32).
Regularmente processado (fls. 272).
Contrarrazões (fls. 275/278).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Em que pese tenha sido declarado inexigível o
montante de R$ 162,34, referente ao contrato no 0444441434811000,
fato é que não cabe reparação por dano moral, existentes mais duas
restrições pretéritas, de R$ 614,17 e R$ 2.111,79, a ensejar a incidência
da súmula 385 do STJ (fls. 20).
Denota-se que, embora estejam sendo discutidas no
processo
no
1000724-45.2018.8.26.0102,
remanescem
hígidas
porquanto inocorrente julgamento de mérito, a afastar indenização.
Constam ainda pendentes de julgamento de mérito a
restrição de 20/07/2017, no valor de R$ 595,41, discutida na ação no
1001606-07.2018.8.26.0102, e os apontamentos de 1o/02/2017,
28/02/2017 e 17/04/2017, nos valores de R$ 106,82, R$ 515,40 e
635,63, objetos dos autos no 1001608-74.2018.8.26.0102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001607-89.2018.8.26.0102 -Voto no 44360
4
Não bastasse, constou nos extratos juntados nos
processos acima a existência de débito de 08/04/2017, no valor de R$
82,46, referente ao contrato no 5004385390000, cartão de crédito
LuizaCred.
Portanto, não havendo prova de que todas as
negativações preexistentes são ilegítimas, ainda que discutidas
judicialmente, aplica-se a Súmula no 385 do STJ.
A despeito:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência,
somente para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial,
cancelando definitivamente a restrição questionada - Autor que teve seu
nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores - Alegação
de que os apontamentos pretéritos estão sendo discutidos judicialmente -
Ausência de prova, todavia, acerca de ilegitimidade das negativações
preexistentes - Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto -
Recurso improvido.” (Apelação no 1025422-84.2015.8.26.0405, Rel. Des.
Lígia Araújo Bisogni, julgado em 07/04/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Inscrição indevida do nome do autora nos cadastros de proteção
ao crédito - Sentença de parcial procedência - Danos morais não
caracterizados, devido à existência de anotações anteriores à discutida nos
autos - Insurgência da autora - Aplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ -
Inscrições pretéritas que estariam sendo questionadas judicialmente - O
ajuizamento das ações não é bastante para firmar o dever de indenizar -
Não comprovada a ilegitimidade dos outros débitos questionados em juízo.
Recurso não provido. [...].” (Apelação no 1051858- 91.2016.8.26.0002, Rel.
Des. Denise Andréa Martins Retamero, julgado em 23/11/2017)
“[...] DANO MORAL - Identificação de anotação preexistente promovida por
outro credor, sem notícia de invalidação judicial ao tempo da inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001607-89.2018.8.26.0102 -Voto no 44360
5
daquela objeto de impugnação nestes autos, apesar da notícia do
ajuizamento de ação contra ela, de modo que se encontrava ativa na data
da consulta feita pela autora - Circunstância em que a preexistência da qual
fala a Súmula no 385 do S.T.J. não é aferida no momento da 'consulta' ao
cadastro, mas da efetiva disponibilização da informação, abrangendo o
conjunto de fornecedores e entidades de proteção ao crédito - Situação em
que a moral, que é una e indivisível, é ofendida com a publicização da
primeira anotação restritiva, que se mantida ativa ao tempo das inclusões
posteriores, não enseja a responsabilização dos outros credores, mas do
primeiro, que por sua conduta, impossibilitou que as subsequentes fossem
indenizadas. [...].” (Apelação no 1055780-74.2015.8.26.0100, Rel. Des.
Jacob Valente, julgado em 25/05/2017).
Por fim, o pedido de fixação de honorários de 20%
sobre o valor dado à causa é contraditório ao pleito do autor objeto de
duplos embargos declaratórios com efeitos infringentes.
Dessarte, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o valor fixado em primeiro
grau se mostra suficiente diante da simplicidade da demanda e da
rapidez na tramitação do processo.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater
todos os argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001607-89.2018.8.26.0102 -Voto no 44360
6
que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator